Tribunal: CARF
Processo: 11060.723490/2017-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.723490/2017-84
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.385 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2016
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
IMPUTAÇÃO
PROPORCIONAL. CONTEXTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para
demonstrar a divergência evidenciam decisões em contexto fático distinto,
concernente a lançamento cancelado porque não cogitada a postergação dos
pagamentos, ou em contexto legislativo diverso, com afirmação do método de
imputação linear antes das alterações promovidas a partir de 2007 na Lei no
9.430, de 1996, e sem avaliarem a aplicação do método de imputação
proporcional depois destas alterações com vistas à dedução do pagamento
postergado em lançamento por diferimento indevido de receitas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2016
GLOSA.
REGISTRO
INDEVIDO
DE
BENS
COMO
DESPESAS
OPERACIONAIS.
APROVEITAMENTO
DE
DESPESAS
DE
DEPRECIAÇÃO INERENTES A BENS ATIVADOS. POSSIBILIDADE.
Deve ser garantida ao sujeito passivo a dedução das despesas de depreciação
relativas a bens que, segundo a Fiscalização, deveriam ser registrados como
Ativo Permanente e não deduzidos como Despesas Operacionais, que restaram
glosadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à matéria “dedução de despesas de
depreciação”, vencidos os conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto (relator), Alexandre
Evaristo Pinto e Carlos Henrique de Oliveira que votaram pelo conhecimento integral do
recurso. No mérito, na parte conhecida, acordam em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado que votaram para negar-lhe
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.723490/2017-84
Fl. 4007
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.723490/2017-84

provimento. Foi designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa, que
manifestou ainda intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Ana Cecília Lustosa Cruz e Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente).
Fl. 4008
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.723490/2017-84

Relatório
ECOPLAN ENGENHARIA LTDA recorre a esta 1a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF) em face do Acórdão no 1401-003.642 (13/08/2019), que negou
provimento ao Recurso Voluntário e ao Recurso de Ofício, mantendo o que fora decidido em
primeira instância administrativa, nos termos da seguinte ementa e dispositivo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2016
POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO. INOBSERVÂNCIA DO
REGIME DE COMPETÊNCIA. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL.
A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de despesas que impliquem
em postergação do pagamento do imposto enseja a cobrança de multa e juros de
mora. Nesse caso, os pagamentos devem ser imputados proporcionalmente às
parcelas que compõem o crédito tributário (principal, multa e juros), passando a
ser exigível eventual saldo devedor daí resultante.
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS
COM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
RECONHECIMENTO. DEDUTIBILIDADE.
O crédito tributário constituído através de auto de infração fica com sua
exigibilidade suspensa a partir da instauração do contencioso administrativo, a
teor do disposto no art. 151, inc. III, do CTN. Com a desistência do recurso na
esfera administrativa passa a ser exigível, podendo ser objeto de dedução na
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
MULTAS PUNITIVAS. INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis, na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, as multas
de caráter punitivo, a exemplo das multas de ofício lavradas em procedimento
fiscal de exigência de crédito tributário, nos termos do estatuído no art. 344,
§ 5o, do RIR/99 e no Parecer Normativo CST no 61/79.
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. NECESSIDADE, USUALIDADE E
NORMALIDADE.
De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, em seu art. 299,
são dedutíveis, para efeito de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
as despesas operacionais que preencham os requisitos de necessidade,
usualidade e normalidade, desde que devidamente comprovadas. As despesas
pagas por mera liberalidade não são passíveis de dedução na apuração dos
referidos tributos. Tais despesas, quando pagas em caráter personalíssimo por
serviços prestados por pessoa física são passíveis da cobrança de multa e juros
isolados relativos ao IRRF que deixou de ser retido e pago no período de
apuração correspondente.
Fl. 4009
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.723490/2017-84

COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS E BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS
DA CSLL.
Comprovada a existência de saldo de prejuízos e bases de cálculo negativas de
CSLL passíveis de compensação na apuração da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, deve ser afastada a glosa realizada pela Autoridade Fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2016
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
Aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL tudo o que for
decidido em relação ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ por força do
disposto no art. 2o da Lei n° 7.689/88, combinado com o art. 28 da Lei
no 9.430/96.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso de ofício e, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin e Letícia Domingues Costa Braga, que admitiam as
despesas com bens do ativo permanente.
Trata o presente processo de autos infração de IRPJ e CSLL relativos aos
trimestres compreendidos entre 01/10/2012 e 31/12/2016 decorrentes das seguintes infrações:
(i) postergação de receitas relativas a contratos de longo prazo com entidades
governamentais: a contribuinte excluiu sistematicamente da apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL toda a receita não recebida até o encerramento de cada período de apuração,
contrariando o art. 409 do RIR/1999, que autoriza o diferimento apenas do lucro proporcional às
receitas não recebidas;
(ii) despesas tributárias indedutíveis: a contribuinte deduziu indevidamente
pagamento, feito em 30/11/2015, referente ao Refis da Prefeitura de Porto Alegre (RS),
contemplando ISSQN e juros de mora (parcialmente decaídos para os fins de dedutibilidade
pretendidos), bem como multa de ofício (indedutível nos termos do art. 344, § 5o, do RIR/1999);
(iii) bens de natureza permanente deduzidos como despesas: a contribuinte
deduziu indevidamente como despesas gastos com bens que deveriam ter sido registrados no
ativo permanente, a teor do disposto no art. 301 do RIR/1999;
(iv) despesas não necessárias: a Fiscalização considerou que pagamento feito pela
contribuinte em 19/10/2015, no valor de R$ 650.000,00, a ex-funcionário, por intermédio de
empresa do qual este era titular, a título de “prêmio pago [...] pelos 24 anos de serviços
prestados”, consistiria de mera liberalidade, não sendo, portanto, dedutível;
(v) multa isolada e juros de mora isolados pela falta de retenção de IRRF: sobre o
mesmo pagamento de R$ 650.000,00, a Fiscalização considerou que a contribuinte deveria ter
feito retenção de IRRF, de acordo com o art. 636 do RIR/1999;
Fl. 4010
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.723490/2017-84

(vi) compensação indevida de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de
CSLL: a contribuinte declarou indevidamente compensação dos resultados do 4o trimestre de
2012, 1o trimestre de 2013 e 2o trimestre de 2013 com prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativa de CSLL de que não disporia.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnações (uma para cada auto de
infração – um de IRPJ e dois de CSLL) defendendo a improcedência dos lançamentos e
requerendo a desconstituição dos créditos tributários lançados.
Analisando as impugnações apresentadas, a 10a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo (SP) julgou-as parcialmente procedentes,
exonerando os lançamentos de IRPJ e de CSLL relativos às glosas de despesas referentes ao
pagamento de ISSQN e juros moratórios, lançados pelo Fisco Municipal de Porto Alegre (RS), e
à compensação indevida de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas de CSLL. Além
disso, foi parcialmente exonerada a multa isolada lançada por falta de retenção de IRRF.
Inconformada com a manutenção de parte das autuações, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário, que foi julgado pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
1a Seção de Julgamento do CARF juntamente com o Recurso de Ofício apresentado pela
autoridade julgadora de primeira instância. Nos termos da ementa e do dispositivo já transcritos
no início deste relatório, o Acórdão no 1401-003.642 (fls. 3604-3647) negou provimento a ambos
os recursos.
O processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN,
que se declarou ciente do teor do acórdão, sem apresentar recurso contra a parte da decisão que
lhe foi desfavorável.
Intimada em 01/11/2019 (fl. 3690), a contribuinte opôs ao Acórdão
no 1401-003.642 os embargos de declaração acostados às fls. 3693-3702, alegando que a decisão
teria sido omissa quanto à caracterização de denúncia espontânea e à inaplicabilidade da multa
de mora nos casos de postergação do reconhecimento de receitas sem redução no valor dos
tributos devidos. Despacho de 10/02/2020 rejeitou preliminarmente os embargos, por considerar
que os argumentos apontados não foram analisados pelo acórdão simplesmente porque não
constaram do Recurso Voluntário (fls. 3706-3709).
Após tomar ciência, em 04/03/2020 (fl. 3738), da rejeição de seus embargos, a
contribuinte interpôs Recurso Especial tempestivo contra o Acórdão no 1401-003.642, em
18/03/2020 (fl. 3739), por meio do qual contestou o entendimento da decisão e suscitou a
existência de divergência jurisprudencial no âmbito do CARF a respeito das seguintes matérias:
1) “obrigatoriedade da postergação do reconhecimento de receitas havidas na execução de
contratos de empreitadas de longo prazo com entidades governamentais”; 2) “postergação de
receitas – imputação de pagamento”; e 3) “dedução de despesas de depreciação”.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 3911-3917, datado de 30/04/2020 deu
seguimento parcial ao Recurso Especial nos seguintes termos (destaques no original):
5. Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito, apenas
em parte, em comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial,
Fl. 4011
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.723490/2017-84

como a seguir demonstrado, por matéria recorrida (destaques do original
transcrito):
(1) “obrigatoriedade da postergação do reconhecimento de receitas havidas
na execução de contratos de empreitadas de longo prazo com entidades
governamentais” [matéria não admitida]
[...]
(2) “postergação de receitas – imputação de pagamento”
Decisão recorrida:
POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO. INOBSERVÂNCIA DO
REGIME DE COMPETÊNCIA. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL.
A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de despesas que impliquem
em [sic] postergação do pagamento do imposto enseja a cobrança de multa e
juros de mora. Nesse caso, os pagamentos devem ser imputados
proporcionalmente às parcelas que compõem o crédito tributário (principal,
multa e juros), passando a ser exigível eventual saldo devedor daí resultante.
[...].
A Recorrente é empresa de engenharia e prestou serviços exclusivamente para
órgãos públicos no período fiscalizado. Seus contratos são de longo prazo, ou
seja, firmados em prazos superiores a 12 meses. A Fiscalização apontou que as
receitas auferidas pela Recorrente no período objeto da auditoria, compreendido
entre o 4o trimestre de 2012 e o 4o trimestre de 2016, foram tributadas em
desacordo com a legislação de regência.
No caso, ao apurar o lucro real e a base de cálculo da CSLL, a Recorrente teria
diferido, em todos os períodos de apuração, a totalidade das receitas não
recebidas, ao passo que a legislação tributária admitiria o diferimento apenas dos
lucros relativos àquelas receitas incorridas, mas não pagas pelos tomadores dos
serviços.
[...].
A todo momento, a Recorrente frisa que pagou os tributos incidentes sobre a
totalidade das receitas recebidas, mesmo que tais pagamentos tenham sido
efetuados somente nos períodos para os quais as mesmas foram diferidas. A
Fiscalização não nega tal fato, pois deu ao caso justamente o tratamento de
imposto postergado, e não omissão de receitas. Ao frisar, constantemente, o
pagamento dos tributos sobre a totalidade das receitas auferidas, na realidade,
quer a Recorrente se insurgir quanto ao método de apuração dos valores devidos,
mais precisamente à imputação proporcional adotada pela Fiscalização para
obter o imposto líquido a ser lançado.
Ocorre que, ao contrário do que alega a Recorrente, a sistemática por ela adotada
traz, efetivamente, prejuízos à arrecadação de tributos. Ao postergar o
pagamento dos tributos, a Recorrente, além de descumprir à literal redação da
norma aplicável, deixa em aberto o pagamento dos acréscimos legais decorrentes
do pagamento em atraso. Assim, de modo a recuperar para os cofres públicos os
valores decorrentes da mora, ou do atraso nos pagamentos do IRPJ e da CSLL,
lançou mão a Fiscalização do instrumento da imputação proporcional dos
pagamentos realizados.
Fl. 4012
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.723490/2017-84

Tal procedimento, dito ilegal pela Fiscalizada, ao contrário, é perfeitamente
admitido pela legislação tributária. Como bem colocado pela Autoridade
Julgadora a quo, consiste em tomar um determinado recolhimento e imputá-lo
proporcionalmente aos valores do crédito tributário devido (principal, multa e
juros de mora). Assim, o reflexo da aplicação da imputação proporcional de
pagamentos é a dedução (pelo menos de forma aparente), em termos nominais,
de valores a menor do que os efetivamente pagos nos períodos subsequentes.
[...].
Do exposto acima, creio não haver nenhum reparo a ser feito em relação ao
método adotado pela Fiscalização para apurar o imposto e a contribuição devidos
em função da postergação causada pela apuração irregular realizada pela
Contribuinte.
Acórdão paradigma no 9101-01.233, de 2011:
POSTERGAÇÃO. PAGAMENTOS EFETUADOS NA VIGÊNCIA DA LEI No
9.430/1996. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL. INAPLICABILIDADE.
A partir da vigência da Lei no 9.430/1996, que instituiu nova disciplina para
exigência dos pagamentos em atraso sem os acréscimos de juros e multa de
mora, é inaplicável o método da imputação proporcional.
Na apuração do quantum devido, deve-se considerar, como valor do imposto ou
contribuição postergados, a totalidade dos valores pagos no período subsequente,
sem a dedução dos juros e multa de mora.
[...].
Como já assentado por esta Corte, a partir da vigência da Lei no 9.430/1996, que
instituiu nova disciplina para exigência dos pagamentos em atraso sem os
acréscimos de juros e multa de mora, é inaplicável o método da imputação
proporcional. Em consequência, na apuração do quantum devido na hipótese de
postergação, deve- se considerar como valor do imposto ou contribuição
postergados a totalidade dos valores pagos no período subsequente, sem a
dedução dos juros e multa de mora.
Acórdão paradigma no 1201-002.120, de 2018:
POSTERGAÇÃO DE RECEITA. AUTUAÇÃO POR OMISSÃO DE
RECEITA. IMPOSSIBILIDADE. APURAÇÃO INCORRETA DA BASE DE
CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 142 DO CTN E DO PARECER
COSIT 02/96.
Na hipótese de identificação de postergação do reconhecimento de receita
tributável, deve a autoridade fiscal considerar as receitas oferecidas à tributação
em períodos posteriores e os valores dos tributos pagos antes da lavratura do auto
de infração, hipótese na qual os montantes principais deverão ser excluídos,
apenas podendo ser cobrado multa e juros.
Quando o TVF demonstra que a autoridade fiscal limitou sua análise apenas ao
ano-calendário em que identificou-se a postergação da receita, verifica-se
inobservância dos comandos trazidos pelo art. 142 do CTN e Parecer COSIT
02/96.
[...].
Por fim, mas não menos importante, destaco aqui que o racional adotado pela
DRJ para fins de observância do Decreto-lei 1.598/77 e Parecer COSIT 02/96 me
Fl. 4013
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.723490/2017-84

pareceu equivocado em sua aplicação, pois, realizou a imputação proporcional da
multa de 20% e dos juros moratórios sobre os valores pagos de forma postergada
para, daí sim, efetuar a redução do lançamento.
[...].
Resta claro aqui que a decisão da DRJ também falhou ao tentar aplicar a regra do
Parecer COSIT 02/96, isso porque, a conduta correta teria sido apenas considerar
os valores pagos de forma postergada para exoneração parcial ou total do
lançamento fiscal. Contudo, não caberia a recomposição de multas e juros como
fez a DRJ, tendo em vista que tais valores deveriam ser objeto de novo
lançamento, conforme prevê o tão mencionado Parecer COSIT 02/96.
14. No que se refere a essa segunda matéria, ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma
incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
15. Enquanto a decisão recorrida entendeu que a inexatidão quanto ao
período-base de escrituração de despesas que impliquem em [sic] postergação
do pagamento do imposto enseja a cobrança de multa e juros de mora, sendo
que os pagamentos devem ser imputados proporcionalmente às parcelas que
compõem o crédito tributário (principal, multa e juros), passando a ser exigível
eventual saldo devedor daí resultante, os acórdãos paradigmas apontados
(Acórdãos nos 9101-01.233, de 2011, e 1201-002.120, de 2018) decidiram, de
modo diametralmente oposto, que, a partir da vigência da Lei no 9.430/1996,
que instituiu nova disciplina para exigência dos pagamentos em atraso sem os
acréscimos de juros e multa de mora, é inaplicável o método da imputação
proporcional (primeiro acórdão paradigma) e que a conduta correta teria
sido apenas considerar os valores pagos de forma postergada para exoneração
parcial ou total do lançamento fiscal (segundo acórdão paradigma).
(3) “dedução de despesas de depreciação”
Decisão recorrida:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
Agora, em sede de recurso, solicita que lhe seja concedido, ao menos, o valor
equivalente àquele que seria devido acaso tivesse adotado o regime
contábil/fiscal adequado ao caso. Corretíssima a posição adotada pela decisão
recorrida. A dedução de custos/despesas para efeito de apuração das bases de
cálculo dos tributos é uma opção do Contribuinte, mas deve ser exercido em
época e de maneiras próprias, conforme estabelece a legislação de regência.
Acórdão paradigma no 107-06.215, de 2001:
DIREITO A DEPRECIAÇÃO - Deve-se permitir ao contribuinte o direito à
depreciação dos bens imobilizados pela fiscalização, sob o fundamento de que
ele não só os depreciou pelo fato de não estarem contidos no Ativo Permanente.
Acórdão paradigma no 101-92.930, de 1999:
DIREITO À DEPRECIAÇÃO — A ausência de contabilização de bens do ativo
imobilizado apurada em procedimento "ex officio", não veda à Contribuinte o
Fl. 4014
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.723490/2017-84

direito de deduzir a despesa de depreciação nem impede que a Autoridade
Lançadora reconheça esse direito, deduzindo-a no período-base da autuação.
16. Por fim, no tocante a essa terceira matéria, também ocorre o alegado
dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma
incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
17. Enquanto a decisão recorrida entendeu que a dedução de custos/despesas
para efeito de apuração das bases de cálculo dos tributos é uma opção do
Contribuinte, mas deve ser exercido em época e de maneiras próprias,
conforme estabelece a legislação de regência, os acórdãos paradigmas
apontados (Acórdãos nos 107-06.215, de 2001, e 101-92.930, de 1999)
decidiram, de modo diametralmente oposto, que deve-se permitir ao
contribuinte o direito à depreciação dos bens imobilizados pela fiscalização,
sob o fundamento de que ele não só os depreciou pelo fato de não estarem
contidos no Ativo Permanente (primeiro acórdão paradigma) e que a
ausência de contabilização de bens do ativo imobilizado apurada em
procedimento "ex officio", não veda à Contribuinte o direito de deduzir a
despesa de depreciação nem impede que a Autoridade Lançadora reconheça
esse direito, deduzindo-a no período-base da autuação (segundo acórdão
paradigma).
18. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela
caracterização, em parte, das divergências de interpretação suscitadas.
19. Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO
seja ADMITIDO, EM PARTE, o Recurso Especial interposto.
A contribuinte foi cientificada do Despacho de Admissibilidade do Recurso
Especial em 04/01/2021 (fl. 3942) e apresentou, em 11/01/2021 (fl. 3944), Agravo se insurgindo
contra a decisão de não seguimento da matéria “obrigatoriedade da postergação do
reconhecimento de receitas havidas na execução de contratos de empreitadas de longo prazo com
entidades governamentais” (fls. 3946-3963). Despacho datado de 31/05/2021, devidamente
aprovado pela Presidente do CSRF, rejeitou o agravo e manteve a decisão de seguimento parcial
anteriormente adotada pelo Presidente da Câmara recorrida (fls. 3982-3990).
No que diz respeito ao mérito das matérias que obtiveram seguimento para análise
por esta 1a Turma da CSRF, a recorrente aduz, em apertada síntese, o seguinte:
- No caso em apreço, os valores excluídos de determinados períodos de apuração
foram revertidos aos seguintes e tributados normalmente. Sendo assim, a autuação deveria
necessariamente, de acordo com a literalidade do §1o do artigo 273 do RIR/1999, ser efetuado
pelo valor líquido, depois de feita a compensação entre a falta de recolhimento de IRPJ e CSLL
de determinado período com o recolhimento a maior feito em períodos subsequentes. E, levando
em consideração os cálculos feitos pela própria Fiscalização, mais de 95% dos valores deveriam
compensar-se, não havendo qualquer base legal para manutenção da autuação;
- Apesar da previsão legal, do entendimento exposto no Parecer Normativo CST
no 57/1979 e no Parecer Normativo no 02/1996 e do posicionamento exposto em jurisprudência
do próprio CARF, o acórdão recorrido entendeu como correta a utilização do método da
imputação de pagamento para o cálculo dos tributos tidos como devidos. Ocorre que tal
Fl. 4015
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.723490/2017-84

sistemática não tem qualquer previsão na legislação tributária vigente, fundamentando-se apenas
em Notas e Pareceres expedidos pela COSIT e pela PGFN;
- A jurisprudência do CARF entende que, após a entrada em vigor da Lei
no 9.430/1996, o método da imputação proporcional não mais se aplica aos casos de postergação
de receitas. A leitura do parágrafo único do art. 43 da referida Lei demonstra que multa e juros
decorrentes de crédito tributário advindos de tributo postergado devem ser exigidos isolada ou
conjuntamente, não mediante o método de imputação proporcional;
- Ao contrário do que defende o Parecer PGFN/CAT no 74/2012, o art. 163 do
CTN não é o suficiente para fundamentar a imputação de pagamento na hipótese de sua
postergação. O dispositivo não traz nenhuma previsão de que, na hipótese de postergação de
tributo, se deva proceder com a imputação de pagamento. Assim, inexiste no CTN (ou em
qualquer legislação esparsa) disposição sobre a imputação de pagamento na hipótese em que o
contribuinte possui um débito vencido;
- Não merece prosperar o entendimento do acórdão recorrido, na parte que
manteve a glosa de despesas lançadas pela Recorrente referentes à aquisição de bens, sob o
fundamento de que os referidos valores têm natureza de custo de aquisição de bens do ativo
permanente e não poderiam ser deduzidos como despesa operacional;
- O próprio art. 301 do RIR/1999, invocado pela Fiscalização para sustentar a
necessidade de lançamento dos bens adquiridos no ativo imobilizado da Recorrente, estabelece,
em seu § 2o, a possibilidade de o custo dos bens adquiridos ou das melhorias realizadas, cuja
vida útil ultrapasse um ano, ser ativado para depois ser depreciado ou amortizado;
- A Fiscalização, ao glosar automaticamente as despesas relativas à aquisição de
determinados bens em face da sua pretensa obrigatoriedade de ativação, observou somente a
previsão contida no caput do art. 301 do RIR/1999. Não foi observada a necessidade de
considerar as despesas de depreciação relativas aos mesmos bens na apuração do lucro real dos
períodos autuados;
- Assim, se a glosa integral das despesas lançadas com o custo de aquisição dos
bens aumentou o valor do IRPJ a ser pago em um determinado período, é totalmente lógico que
o aproveitamento das despesas de depreciação desses mesmos bens, nos períodos subsequentes,
deveria ter sido considerado, nos termos dos arts. 305 a 312 do mesmo RIR/1999;
- O contribuinte não perde o direito de deduzir os encargos de depreciação por não
ter contabilizado corretamente o bem. No próprio lançamento de ofício, a Fiscalização deveria
ter considerado o encargo na recomposição do lucro real do exercício, conforme entendimento
do próprio CARF.
Intimada a tomar conhecimento do recurso especial interposto pela contribuinte e
de sua admissão parcial, a PGFN apresentou petição em 12/07/2021 (fl. 4001), veiculando
“como contrarrazões os mesmos fundamentos apresentados no muito bem lançado voto do
Eminente Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves”, que atuou como Relator do Acórdão
no 1401-003.642, ora recorrido (fl. 4000).
É o relatório.
Fl. 4016
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.723490/2017-84

Voto Vencido
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO [voto vencido]
O Recurso Especial é tempestivo.
Conforme relatado, a Fazenda Nacional foi intimada a respeito do Apelo Especial
interposto pela contribuinte e limitou-se a apontar como Contrarrazões os fundamentos expostos
pelo i. Conselheiro Relator do acórdão recorrido em seu voto pelo não provimento do Recurso
Voluntário. Sendo assim, não foram apresentadas alegações visando ao não conhecimento do
recurso.
De toda forma, manifesto minha concordância quanto ao que foi disposto no
Despacho de Admissibilidade de fls. 3911-3917, no sentido de que foram demonstradas pela
contribuinte a existência de divergências jurisprudenciais entre a decisões recorrida e paradigmas
a respeito das matérias “postergação de receitas – imputação de pagamento” e “dedução de
despesas de depreciação”.
Quanto à primeira matéria, o Acórdão no 1401-003.642, ora recorrido, defende
que o método da imputação proporcional (determinado valor recolhido em atraso é
proporcionalmente dividido entre as parcelas que compõem o crédito tributário devido –
principal, multa e juros) “é perfeitamente admitido pela legislação tributária” e foi corretamente
utilizado pela Fiscalização no caso debatido nos presentes autos.
Já o Acórdão no 9101-01.233, primeiro paradigma indicado pela recorrente para
fins de caracterização do dissídio jurisprudencial arguido, efetivamente adota entendimento
diverso, no sentido de que o método da imputação proporcional não pode ser aplicado a
pagamentos feitos na vigência da Lei no 9.430/1996 (que “trouxe a possibilidade de lançamento
de multa e juros moratórios desacompanhados de tributos”), devendo ser considerado como
valor do tributo postergado a totalidade dos valores pagos nos períodos subsequentes, sem a
dedução de juros e multa de mora.
O segundo paradigma trazido pela contribuinte em relação à matéria recorrida, o
Acórdão no 1201-002.120, também adota interpretação diferente da legislação tributária, ao
defender que a Fiscalização deve “apenas considerar os valores pagos de forma postergada
para exoneração parcial ou total do lançamento fiscal”, sem recompor multa e juros, que
deveriam ser objeto de novo lançamento, de acordo com as previsões contidas no Decreto-lei
no 1.598/1977 e no Parecer COSIT no 02/1996.
Salienta-se que a divergência construída pela Recorrente sequer aborda o art. 273
do RIR/99, até mesmo porque, tanto o acórdão recorrido, quanto os paradigmas colacionados,
não discutiram a matéria, limitando-se o acórdão recorrido, em seu relatório, transcrever trecho
do Termo de Verificação Fiscal que citou o referido artigo.
No que diz respeito à segunda matéria que obteve seguimento, atinente à
“dedução de despesas de depreciação”, o acórdão recorrido negou o pedido subsidiário
Fl. 4017
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.723490/2017-84

formulado pela contribuinte em seu Recurso Voluntário, pelo reconhecimento das despesas com
a depreciação dos bens que, segundo a Fiscalização, deveriam ter seus custos ativados, e não
diretamente deduzidos. A decisão recorrida entendeu pela impossibilidade de atendimento do
pleito em razão de a dedução de custos e despesas ser uma opção dos contribuintes, que “deve
ser exercido [sic] em época e de maneira próprias, conforme estabelece a legislação de
regência”.
Os Acórdãos no 107-06.215 e no 101-92.930, ao analisarem a mesma questão,
alcançaram conclusão distinta, no sentido de que deve ser permitida aos contribuintes o direito à
dedução de despesas de depreciação de bens cuja imobilização fora determinada pela
Fiscalização.
Diante do exposto, por concordar integralmente com o Despacho de
Admissibilidade de fls. 3911-3917, encaminho meu voto pelo CONHECIMENTO do Recurso
Especial.

2
MÉRITO [voto vencedor]
Subiram portanto à apreciação por esta 1a Turma da CSRF, quanto a seu mérito,
duas matérias: a possibilidade de aplicação do método de imputação proporcional aos
pagamentos tidos como postergados e o direito dos contribuintes às despesas de depreciação de
bens que a Fiscalização considerou que deveriam ter sido ativados. Considerando-se que
somente a segunda matéria foi objeto de conhecimento por parte do colegiado, passo a discorrer
sobre o tema.
2.1
GLOSA DE CUSTO DE BENS QUE DEVERIAM SER ATIVADOS E DEPRECIADOS –
DIREITO ÀS DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO
A Fiscalização promoveu a glosa de algumas Despesas Operacionais
contabilizadas pela contribuinte entre 13/05/2014 e 28/10/2015, no valor total de R$ 243.724,65,
referentes à aquisição dos seguintes itens, listados no Relatório do Procedimento Fiscal
(fls. 2078-2079):
1 – Data: 13/05/2014
Histórico: PG NF No 18577 - COSTANEIRA ARNO JOHANN S/A.
Valor: R$ 19.540,00

2 – Data: 25/06/2014
Histórico: PROV. NF 00017320 - POLICOM RS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Valor: R$ 40.950,33

3 – Data: 27/08/2014
Histórico: PG. NF 1443 FINESTRI COMÉRCIO DE PERSIANAS E TOLDOS LTDA.
Valor: R$ 16.500,00

4 – Data: 03/10/2014
Histórico: TRANSF DA CTA 3492 REF PAGTO P/ INDUSTRIA DE ESQUADRIAS
PRATA - DA REFORMA DRA .ANA.
Fl. 4018
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.723490/2017-84

Valor: R$ 50.034,32

5 – Data: 24/10/2014
Histórico: PG RECIBO - METALURGICA BORILLE LTDA ME.
Valor: R$ 42.425,00

6 – Data: 17/03/2015
Histórico: PG RECIBO - METALURGICA BORILLE LTDA ME.
Valor: R$ 41.375,00

7 – Data: 28/10/2015
Histórico: PROV. NF 00000164 - L. SALVADOR BERNA MANUTENCAO E
COMERCIO
DE PECAS - ELEVADOR PREDIO KOZERITZ.
Valor: R$ 32.900,00

A autoridade tributária considerou que, em razão de os bens adquiridos terem
valor unitário superior a R$ 326,61 e prazo de via útil superior a um ano, o custo de sua
aquisição não poderia ser considerado uma despesa operacional, mas deveria ter sido ativado e
submetido à posterior depreciação, por força do art. 301 do RIR/1999:
Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser
deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor
unitário não superior a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou
prazo de vida útil que não ultrapasse um ano (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 15, Lei no 8.218, de 1991, art. 20, Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, e
Lei no 9.249, de 1995, art. 30).
§ 1o Nas aquisições de bens, cujo valor unitário esteja dentro do limite a que se
refere este artigo, a exceção contida no mesmo não contempla a hipótese onde a
atividade exercida exija utilização de um conjunto desses bens.
§ 2o Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá ser ativado para
ser depreciado ou amortizado (Lei no 4.506, de 1964, art. 45, § 1o).
A contribuinte defendeu ao longo do contencioso administrativo, sem êxito, a
regularidade do procedimentos contábil-fiscal adotado e pleiteou, de forma subsidiária, que
pudesse deduzir despesas relativas à depreciação dos bens que, segundo a Fiscalização, deveriam
ter sido registrados no Ativo Permanente da empresa, nos termos do § 2o do art. 301 do
RIR/1999, invocado como fundamento da glosa promovida.
Em relação ao referido pedido subsidiário (matéria que subiu à apreciação deste
Colegiado), a recorrente defende que “se a glosa integral das despesas lançadas com o custo de
aquisição dos bens aumentou o valor do IRPJ a ser pago em um determinado período, é
totalmente lógico que o aproveitamento das despesas de depreciação desses mesmos bens, nos
períodos subsequentes, deveria ter sido considerado, nos termos dos arts. 305 a 312 do mesmo
RIR/1999”.
Fl. 4019
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.723490/2017-84

Prossegue afirmando que a contabilização incorreta dos custos de aquisição não
afasta o seu direito à dedução dos encargos de depreciação e que a própria Fiscalização deveria
ter considerado as referidas despesas ao recompor o lucro real do período autuado.
Entendo que tem razão a Recorrente quanto a este ponto específico.
Considero aplicável à controvérsia posta o mesmo racional identificado na
Súmula CARF no 36, cujo enunciado reproduzo abaixo:
Súmula CARF no 36
A inobservância do limite legal de trinta por cento para compensação de
prejuízos fiscais ou bases negativas da CSLL, quando comprovado pelo sujeito
passivo que o tributo que deixou de ser pago em razão dessas compensações o
foi em período posterior, caracteriza postergação do pagamento do IRPJ ou da
CSLL, o que implica em excluir da exigência a parcela paga posteriormente.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
Conforme se observa, desse enunciado se extrai a necessidade de que sejam
considerados os efeitos associados à autuação levada a cabo em face do sujeito passivo, desde
que devidamente comprovados em suas razões de defesa.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 36 determina que, quando comprovado pelo
sujeito passivo, seja levado em conta o fato de que o contribuinte que inobserva o limite de 30%
para compensação de prejuízos fiscais ou de bases de cálculo negativas de CSLL pode ter
deixado de utilizar regularmente o saldo negativo de que disporia em compensações realizáveis
nos períodos seguintes. Em outras palavras, se ao contribuinte é imposto o ônus da autuação por
compensação acima do limite legal, lhe deve ser permitido o direito à posterior utilização do
saldo negativo compensado em excesso.
A ratio decidendi citada é identificada nas decisões administrativas que serviram
como precedentes para a edição da Súmula CARF, entre elas as seguintes:
Acórdão no 103-22679
Ementa: CSLL. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. LIMITAÇÃO À
DEDUTIBILIDADE. POSTERGAÇÃO. Cabível a compensação, em
períodos de apuração posteriores, do saldo da base de cálculo negativa da
CSLL de exercício anteriores que deixou de ser deduzida pela aplicação do
limite de que trata o art. 58 da Lei no 8.981/95. Entretanto, para a realização
do procedimento é necessário demonstrar a ocorrência de lucro real a ser
compensado.
[...]
No que se refere à questão da postergação do pagamento da CSLL, a princípio
assistiria razão ao demandante. Realmente, qualquer fato que tenha impacto
na apuração do tributo em diversos períodos, deve ser analisado com a
abrangência requerida por tal circunstância. Inclui-se nessa categoria a
limitação à compensação de prejuízos ou base de cálculo negativa da CSLL
em 30%. A limitação implica no direito à utilização em períodos futuros
Fl. 4020
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.723490/2017-84

dos valores não compensados pela trava imposta. Se o sujeito passivo,
ainda que indevidamente, compensou o saldo negativo da CSLL sem
respeitar as limitações impostas pela norma, ele também deixou de exercer
esse direito.
Com isso, o descumprimento da legislação resulta, no presente caso, na
postergação do pagamento da contribuição para período de apuração posterior
ao que seria devida. Caberia a consideração de eventuais valores da CSLL
apurados a maior pelo sujeito passivo em períodos subseqüentes, em
decorrência da diminuição ou esgotamento da base de cálculo negativa a
compensar nesses períodos, em função de seu comportamento anterior.
Ao tratar da inobservância do regime da competência para efeitos de apuração
Lucro Real, o Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, matriz legal de
dispositivos do Regulamento do Imposto de Renda, deixa bem claro a
necessidade dos devidos ajustes.
Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
[...]
§ 4o - Os valores que, por competirem a outro período-base, forem. para efeito
de determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do exercício, ou
dele excluídos, serão, na determinação do lucro real do período competente.
excluídos do lucro líquido ou a ele adicionados. respectivamente.
[...] (grifo acrescido)
Convém lembrar que, nos termos do art. 57 da Lei no 8.981/95, aplicam-se à
CSLL as mesmas regras de apuração e pagamento estabelecidas para o IRPJ.
Assim, o que vale para o lucro real, vale para o lucro líquido.
Pois bem, cumprida a exigência prevista no § 4o do art. 6o, do Decreto-Lei
no 1.598/77, o § 6o desse mesmo artigo estabelece que, em irregularidades
concernentes à inobservância do regime de competência, o lançamento deve
incidir sobre a diferença apurada:
[...]
§ 6o - O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão
quanto ao período-base de competência de receitas, rendimentos ou deduções
será feito pelo valor liquido, depois de compensada a diminuição do imposto
lançado em outro período-base a que o contribuinte tiver direito em decorrência
da aplicação do disposto no § 4o.
[...]
Por outro lado, não se pode olvidar que só é possível falar em diferença de
tributo (no caso, CSLL) se o sujeito passivo apurar contribuição devida em
períodos posteriores. Na hipótese contrária, não haveria direito de
compensação a ser exercido em períodos futuros o que implicaria na exigência
da contribuição postergada em sua totalidade.
Apesar da recorrente argüir esse direito na peça recursal, não trouxe aos autos
qualquer documento que permita atestar o resultado auferido em períodos
posteriores e de que forma afetariam a presente exigência. Com isso, não foi
Fl. 4021
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.723490/2017-84

comprovada a existência de resultados compensáveis em exercícios posteriores,
restando improcedentes as alegações suscitadas.
(destacou-se)

Acórdão no 105-16138
POSTERGAÇÃO — ARTIGO 6o, § 4o, DO DECRETO-LEI No 1.598/77 —
GLOSA PARCIAL DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DE PREJUÍZOS
FISCAIS: O instituto da postergação compreende duas fases distintas,
iniciando-se pela constatação de postergação do pagamento do tributo e
encerrando-se pelo seu recolhimento comprovado em período posterior, antes
da ação fiscal. Comprovando-se que apenas Parte do tributo postergado foi
recolhido deve-se reconhecer os efeitos desse recolhimento parcial, na forma do
§ 4o, do art. 6o, do Decreto-lei no 1.5988/77, caracterizando-se a parcela não
comprovada como de recolhimento insuficiente.
[...]
Porém, no recurso voluntário traz o mesmo pleito, agora sob o manto da
postergação, que tem como principal característica a ocorrência do recolhimento
do tributo em período posterior àquele em que deveria ter sido recolhido, mas
antes do encerramento da ação fiscal. Isso com apoio no art. 6o, § 3o, do
Decreto-lei no 1.598/771, como invocado (fls. 211).
O dispositivo está interpretado no âmbito administrativo pelo PN Cosit
no 02/1996 que assume a importância de norma impositiva com relação aos
procedimentos fiscalizatórios.
A análise dos efeitos fiscais do procedimento da fiscalizada indica
claramente que ao proceder à dedução integral dos prejuízos em 1995,
deixou de fazê-lo em períodos posteriores, já que estava zerado o valor a
compensar, ou ao menos estava baixado do saldo a compensar o montante
compensado.
Tendo ocorrido a fiscalização em 1999, a fiscalização obediente ao comando
do PN 2/96 deveria ter recomposto os valores relativos aos anos de 1995 a
1998 procedendo à verificação do valor dos tributos recolhidos a título de
IRPJ e CSLL para constatar se houvera efetiva postergação ou
insuficiência de recolhimento.
Não o fez, maculando o lançamento, sendo de se examinar se ocorreram os
efeitos da postergação, matéria não oferecida ao judiciário.
[...]
Não se deu a postergação com relação ao valor total da glosa, porém parte da
glosa foi efetivamente tributada e consequentemente os tributos foram
recolhidos posteriormente e antes da ação fiscal, sobre os valores acima
apontados.
A jurisprudência acerca da matéria inicialmente entendeu que a simples não
recomposição dos resultados era suficiente para o cancelamento da exigência,
porém evoluiu no sentido de que a postergação somente seria aceita com
Fl. 4022
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.723490/2017-84

resultado efetivo nos casos em que a empresa comprovasse objetivamente
sua ocorrência, trazendo ao processo os demonstrativos que comprovassem
o recolhimento posterior ao diferimento inicial e anterior à ação fiscal.
No presente caso os elementos constantes do processo somente permitem
aferir que parcela da glosa poderia provocar redução de tributo em
momento posterior, o que permite apenas acolher parcialmente a tese.
Assim, é de se prover parcialmente o recurso com relação a este item.
[destaques ora inseridos]
A leitura dos acórdãos revela o entendimento de que configura-se postergação de
pagamento quando o contribuinte deixa de recolher determinado montante em um período de
apuração, em decorrência da indevida compensação de resultados negativos anteriores acima do
limite legal de 30%, mas comprova ter pago valores do mesmo tributo nos exercícios seguintes
(antes do encerramento da ação fiscal), em valores superiores aos que seriam devidos caso fosse
utilizado o saldo negativo de que disporia caso não tivesse ocorrido o anterior desrespeito à trava
de 30%.
Em que pese o caso discutido no presente processo (antecipação de despesas) não
ser igual àqueles tratados na Súmula CARF no 36, considero que o racional adotado nos
entendimentos sumulados é plenamente aplicável à presente controvérsia.
Se foi imposta à contribuinte a glosa de valores referentes ao custo de aquisição
de bens, que ela contabilizara como Despesas Operacionais e a Fiscalização entendeu tratarem-se
de bens pertencentes ao Ativo Imobilizado, entendo que lhe deve ser garantido o direito ao
aproveitamento das despesas de amortização inerentes aos bens ativados.
Como os referidos bens foram adquiridos entre 2014 e 2015 e os autos de infração
que originaram o presente processo tratam de períodos de apuração que alcançam o final do ano
de 2016, considero que a Fiscalização (que em momento algum questionou a possível dedução
via depreciação, frise-se), deveria, ao promover o lançamento tributário, ter deduzido dos valores
exigidos as despesas de depreciação mensais/anuais referentes aos bens em foco. Em outras
palavras, o lançamento deveria ter contemplado somente a exclusão do excesso da despesa
contabilizada pela contribuinte, levando-se em conta o período fiscalizado.
Por fim, e em razão dos debates durante a sessão de julgamento, esclareço que, se
a dedução do custo dos bens fosse cuja necessidade de ativação foi objeto de autuação fosse
indedutível, deveria a Fiscalização ter apontado tal fato erigindo o art. 299 do RIR/99 como base
legal e razão da glosa, e não o art. 301 do RIR/99, que implica a obrigatoriedade de ativação do
custo do bem com direito, contudo, à posterior depreciação.
Sendo assim, quanto ao pedido de aproveitamento de despesas de depreciação
relativa aos bens que a Fiscalização considerou que deveriam ter sido registradas no Ativo
Imobilizado ao invés de constituírem Despesas Operacionais, voto por dar provimento ao
Recurso Especial da contribuinte.

Fl. 4023
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.723490/2017-84

3
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Especial da Contribuinte para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, somente em relação à matéria “dedução de
despesas de depreciação”.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em sua proposta de conhecer integralmente das
matérias que tiveram seguimento no exame de admissibilidade do recurso especial da
Contribuinte. A maioria do Colegiado compreendeu que somente deveria ser conhecida a matéria
“dedução de despesas de depreciação”. Com respeito à matéria “imputação de pagamento na
constatação de postergação de receitas”, concluiu-se que o dissídio jurisprudencial não restou
demonstrado em face do que decidido no Acórdão no 1401-003.642.
A autoridade lançadora, constatando que a Contribuinte diferiu as receitas, e não
apenas o lucro obtido junto a entidades governamentais, na forma do art. 409 do RIR/99, aferiu
os valores que deixaram de ser oferecidos à tributação e não revertidos do ano-calendário 2012
até o último período fiscalizado (31/12/2016) e promoveu sua adição ao lucro tributável. Já para
os valores revertidos, foi determinado o tributo postergado e imputado ao tributo devido no
período de exclusão indevida, com fundamento no art. 273, inciso I do RIR/99. O Colegiado a
quo rejeitou todos os questionamentos da Contribuinte e, especialmente, afirmou correta a
imputação proporcional dos pagamentos realizados, consistente em tomar um determinado
recolhimento e imputá-lo proporcionalmente aos valores do crédito tributário devido (principal,
multa e juros de mora). Assim, o reflexo da aplicação da imputação proporcional de
pagamentos é a dedução (pelo menos de forma aparente), em termos nominais, de valores a
menor do que os efetivamente pagos nos períodos subsequentes. Houve embargos de declaração
apontando omissão acerca da falta de previsão legal para imposição de multa moratória, bem
como da existência de denúncia espontânea no reconhecimento tardio da receita, mas os
embargos foram rejeitados porque tais argumentos não constavam do recurso voluntário.
O recurso especial da Contribuinte teve seguimento em face do paradigma no
9101-01.233, que afirmou a inaplicabilidade da imputação proporcional na vigência da Lei no
9.430/96, bem como do paradigma no 1201-002.120, que entendeu ser exigível, apenas, multa e
juros isolados na hipótese de postergação do reconhecimento de receitas.
Releva notar, porém, que o paradigma no 9101-01.233 não traz maiores digressões
no seu voto condutor para concluir pela inaplicabilidade da imputação proporcional a partir da
Lei no 9.430/96, apenas afirmando que este seria o entendimento assentado por esta Corte e que
sua consequência é considerar como valor do imposto ou contribuição postergados a totalidade
dos valores pagos no período subsequente, sem a dedução dos juros e multa de mora. Este
Fl. 4024
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.723490/2017-84

argumento posto numa análise ampliada da exigência que fora exonerada sob vários outros
fundamentos afastados no exame do recurso especial, ensejou o provimento parcial do recurso
especial da PGFN para restabelecimento das exigências recalculadas no ano-calendário 1997.
Esta forma sumária de tratamento da matéria no paradigma prejudica a caracterização do dissídio
jurisprudencial, na medida em que a exigência formalizada nestes autos tem em conta
postergação constatada entre 2012 e 2016, e o voto condutor do recorrido interpreta os efeitos da
Lei no 9.430/96 depois de sua alteração em 2007, ao assim adotar expresso no precedente no
1402-002.201:
As argumentações do interessado vão na direção da aplicação do método comumente
chamado de "sistema de amortização linear", o qual, em apertada síntese, não há
imputação proporcional do pagamento efetuado. Isto porque o pagamento com atraso do
valor principal amortizaria o próprio principal, cobrando-se multa e juros isolados (o
interessado, in casu, entende ainda que não deveria incidir multa de mora, em razão do
art. 138 do CTN, mas apenas juros de mora).
Contudo, não há previsão legal para a aplicação desse sistema de amortização
linear, mormente após a nova redação do art. 44, I, da Lei n° 9.430/1996, dada pelo
art. 14 da Lei n° 11.488/2007, que deixou de contemplar a hipótese de lançamento
de multa isolada no caso de pagamento de tributo em atraso desacompanhado da
multa moratória.
[...]
No presente caso, o interessado contabilizou em 2007 perdas em operações de crédito,
as quais somente seriam dedutíveis em 2008 e 2009. Ou seja, antecipou despesas. Tais
valores reduziram indevidamente o lucro líquido do ano-calendário de 2007. (negrejou-
se)
Esclareça-se que a cogitação da imputação linear como procedimento determinado
pela Lei no 9.430/96 advém da leitura conjunta de seu art. 43, segundo o qual poderá ser
formalizada exigência de crédito tributário correspondente exclusivamente a multa ou a juros de
mora, isolada ou conjuntamente, e da criação, no art. 44, §1o, inciso II, de aplicação de multa de
ofício isolada quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o vencimento do prazo
previsto, mas sem o acréscimo de multa demora, possibilidade que é suprimida do texto legal a
partir da alteração promovida no referido §1o pela Medida Provisória no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007. Assim, é de todo relevante, para caracterização da divergência, a enunciação
das premissas para afirmação da imputação linear como único procedimento válido para cálculo
dos efeitos da postergação de pagamento, quando se pretende que a interpretação da legislação
tributária prevaleça em um novo cenário normativo.
Sendo distintos os cenários legislativos considerados no acórdão recorrido e
considerando a análise sumária consignada no paradigma no 9101-01.233, referente apenas ao
ano-calendário 1997 e sem qualquer desenvolvimento do tema para se cogitar que a mesma
decisão seria aplicável depois das alterações promovidas em 2007, não se admite tal julgado para
caracterização do dissídio jurisprudencial suscitado pela Contribuinte.
Já o segundo paradigma, Acórdão no 1201-002.120, não analisou a forma de
imputação adequada na hipótese de postergação do registro de registro, mas sim a insuficiência
do procedimento fiscal que limita sua análise apenas ao ano-calendário em que identificou-se a
postergação da receita, e assim deixa de observar o art. 142 do CTN e Parecer COSIT 02/96.
Neste contexto, a conclusão de que os montantes principais deverão excluídos apenas podendo
Fl. 4025
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.723490/2017-84

ser cobrado multa e juros presta-se ao cancelamento integral da exigência, sem a necessidade de
se adentrar ao método para cobrança dos encargos decorrentes do atraso, qual seja, se por
imputação proporcional ou linear. Embora esta alegação estivesse posta subsidiariamente em
recurso voluntário, ela deixou de ser apreciada quando o ex-Conselheiro Luis Fabiano Alves
Penteado assim firmou no voto condutor do paradigma
Em suma, a autoridade fiscal elaborou auto de infração que seria aplicável ao caso de
omissão de receitas e não de postergação que é o presente caso. Isso leva à constatação
de que, ainda que a autoridade fiscal tenha razão do ponto de vista do correto tratamento
tributário a ser dispensado às atividades da Recorrente, o que será analisado mais
adiante, temos que a forma como o crédito tributário foi calculado, acaba por macular a
autuação.
Isso porque, o Sr. Fiscal deixou de observar dispositivos legais importantes para fins de
determinação da matéria tributável na hipótese de postergação de receita pela
contribuinte.
Primeiramente, deveria ter sido observado o disposto no art. 6°, parágrafos 4° à 7° do
Decreto-lei n. 1.598/77 que assim dispõe:
[...]
Posteriormente, sobreveio o Parecer Normativo COSIT n. 2/96 que já traz logo de início
o seguinte texto:
[...]
A leitura dos trechos acima transcritos e destacados deixa claro que a COSIT
estabeleceu que a autoridade fiscal deve elaborar cálculo que leve em consideração
todos os anos-calendário que foram impactados pela postergação do imposto.
No caso em questão, a contribuinte demonstra que além de 2010, o reconhecimento da
receita referente ao ingresso de caixa da assim chamada "venda de pontos" ocorrida em
2010, alcançou também os anos de 2011, 2012 e 2013 que foram os períodos em que
ocorreram os resgates dos correspondentes pontos Multiplus.
Contudo, o TVF demonstra que a autoridade fiscal limitou sua análise apenas ao ano-
calendário de 2010 em gritante inobservância dos comandos trazidos pelo Parecer
COSIT 02/96, em especial do item 6.2 que é cristalino ao observar que nesta hipótese de
postergação de receita, deve a autoridade fiscal, inclusive, considerar pagamento do
tributo anterior à lavratura do auto de infração, hipótese na qual os montantes principais
deverão ser excluídos apenas podendo ser cobrado multa e juros.
A necessidade de observância dos preceitos do Parecer COSIT 02/96 na hipótese de
postergação de receita representa entendimento já consolidado neste Conselho,
conforme exemplo que abaixo colaciono:
[...]
Vemos aqui que a observância das regras contidas no Parecer COSIT n. 02/96 que nada
mais é que uma interpretação do contido no decreto-lei 1.598/77, é de observância
obrigatória e não facultativa pela autoridade fiscalizadora. A eventual inobservância
leva à nulidade do lançamento por vício material.
Isso porque, a autuação fiscal não quantificou da forma correta e legal a matéria
tributável o que implica em desobediência ao art. 142 do CTN que assim dispõe:
[...]
Fl. 4026
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.723490/2017-84

Por outro lado, a DRJ/CTA não entendeu que tal "erro" na quantificação da matéria
tributável fosse motivo para reconhecer a nulidade do lançamento por afronta ao art.
142 do CTN. Os julgadores de 1°instância apenas "ajustaram" o lançamento fiscal
equivocado, de forma que fossem considerados os efeitos do reconhecimento
postergado da receita.
A meu ver, a DRJ/CTA salvou um lançamento fiscal viciado por erro material na
quantificação da matéria tributável cujo auto de infração trata de omissão de receita
quando o que houve foi a simples postergação.
[...]
O vício que macula o lançamento fiscal impõe o reconhecimento de sua nulidade. Uma
vez nulo o lançamento, não há como salvá-lo como pretendeu o acórdão da DRJ, ora
recorrido.
[...]
No caso em tela, a autoridade, à data do lançamento, conhecia os fatos em sua
totalidade, assim, caso haja alteração do entendimento jurídico acerca da forma como o
lançamento se deu, tal alteração deve produzir apenas efeitos prospectivos mas de forma
alguma poderia retroagir de forma a "consertar" o lançamento fiscal maculado em seu
nascimento.
Por fim, mas não menos importante, destaco aqui que o racional adotado pela DRJ para
fins de observância do decreto-lei 1.598/77 e Parecer COSIT 02/96 me pareceu
equivocado em sua aplicação, pois, realizou a imputação proporcional da multa de 20%
e dos juros moratórios sobre os valores pagos de forma postergada para, daí sim, efetuar
a redução do lançamento.
[...]
Resta claro aqui que a decisão da DRJ também falhou ao tentar aplicar a regra do
Parecer COSIT 02/96, isso porque, a conduta correta teria sido apenas considerar os
valores pagos de forma postergada para exoneração parcial ou total do lançamento
fiscal. Contudo, não caberia a recomposição de multas e juros como fez a DRJ,
tendo em vista que tais valores deveriam ser objeto de novo lançamento, conforme
prevê o tão mencionado Parecer COSIT 02/96.
De todo o exposto, entendo que o lançamento fiscal é equivocado vez que adotou base
de cálculo equivocada, bem como, entendo impossível a correção de tal erro pelos
julgadores da DRJ. (negrejou-se)
Nestes termos, a crítica à recomposição de multa e juros é dirigida à DRJ, em
razão do aperfeiçoamento promovido em um lançamento que sequer cogitou de postergação ao
tributar receitas que deixaram de ser incluídas na base imponível do período fiscalizado. Daí
porque os efeitos desta recomposição somente poderiam ser aplicados mediante novo
lançamento, em conformidade com o Parecer COSIT 02/96. Claramente não se pode inferir,
daquela locução, que o outro Colegiado do CARF teria afastado a aplicação de acréscimos
moratórios no cálculo da imputação dos pagamentos postergados, simplesmente porque não
houve, naquele caso, qualquer imputação submetida à sua análise.
Por tais razões, ambos paradigmas são inservíveis para caracterização do dissídio
jurisprudencial acerca do método de imputação aplicável na hipótese de lançamento por
postergação de receitas, motivo pelo qual deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso
especial da Contribuinte neste ponto, do que decorre seu CONHECIMENTO PARCIAL, apenas
em relação à matéria “dedução de despesas de depreciação”.
Fl. 4027
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.723490/2017-84

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Esta Conselheira concordou com o conhecimento do recurso especial da
Contribuinte em relação à matéria “dedução de despesas de depreciação”.
A autoridade lançadora constatou bens de natureza permanente deduzidos como
despesa nos anos-calendário 2014 e 2015, e invocou o art. 301 do RIR/99 para glosá-los na
apuração do lucro tributável por se tratarem de bens e instalações cuja vida útil é superior a um
ano, o valor ultrapassa R$ 326,61. O Colegiado a quo rejeitou o pedido subsidiário da
Contribuinte de ver reconhecido ao menos as despesas com a depreciação dos bens adquiridos
ou incorporados ao permanente, observando que:
Também neste ponto não há reparos à decisão recorrida. A Contribuinte optou por
deduzir, de uma só vez, os valores gastos na aquisição de bens e serviços que deveriam
ter sido ativados. Se tivesse feito a coisa certa, ou seja, ativado os valores gastos, a
dedução dos mesmos se daria em períodos muito maiores. Como a própria Recorrente
sugeriu em seu recurso, as despesas com depreciação poderiam variar de 5 a 25 anos
para sua dedução integral. Mas, preferiu a Recorrente ferir o dispositivo legal que
disciplina a matéria para se apropriar do total gasto de uma única vez.
Agora, em sede de recurso, solicita que lhe seja concedido, ao menos, o valor
equivalente àquele que seria devido acaso tivesse adotado o regime contábil/fiscal
adequado ao caso. Corretíssima a posição adotada pela decisão recorrida. A dedução de
custos/despesas para efeito de apuração das bases de cálculo dos tributos é uma opção
do Contribuinte, mas deve ser exercido em época e de maneiras próprias, conforme
estabelece a legislação de regência.
O paradigma no 107-06.215 afirmou correta a glosa de valores desta natureza, mas
discordou da decisão de 1a instância que negou ao sujeito passivo o direito de tomar a
dedutibilidade das despesas que corresponderia a depreciação dos referidos bens caso eles
realmente fossem registrados no ativo imobilizado. Observou que a própria Recorrente
reconhece seu equívoco ao efetuar o registro contábil das aquisições de bens, logo, não poderia
reconhecer a depreciação dos mesmos bens antes da autuação. Assim, seria procedente o pedido
de dedução da depreciação porque os bens foram imobilizados pela fiscalização, evidenciando
entendimento divergente do recorrido.
O paradigma no 101-92.930 analisa de forma sumária a questão, negando
provimento a recurso de ofício em face de decisão de 1a instância da qual transcreve, apenas, a
ementa:
"DIREITO A DEPRECIAÇÃO. A Ausência de contabilização de bens do ativo
imobilizado apurada em procedimento "ex officio", não veda Contribuinte o direito de
Fl. 4028
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.723490/2017-84

deduzir a despesa de depreciação nem impede que a Autoridade Lançadora reconheça
esse direito, deduzindo-a no período-base da autuação.
O lançamento alcançaria os exercícios de 1991 a 1993, e o voto condutor do
paradigma não especifica qual parcela da exigência foi exonerada em razão da dedução de
despesas de depreciação pretendida pelo sujeito passivo:
Estou com a autoridade julgadora de primeiro grau que bem examinou e decidiu pela
exclusão do crédito tributário das matérias sob exame.
A dedução dos encargos da depreciação sobre o valor de bens empregados no processo
de produção de renda é direito do contribuinte, consoante norma expressa no artigo 199
do RIR/90.
Acertadamente decidiu a autoridade julgadora de primeiro grau no sentido de que o
contribuinte não perde esse direito somente porque o bem não foi contabilizado
corretamente.
Correto o entendimento de que, uma vez que o lançamento fora realizado de ofício, a
própria ação fiscal à deveria ter considerado o encargo na recomposição do lucro real do
exercício.
De toda a sorte, considerando que a questão foi analisada no acórdão recorrido
apenas sob a ótica da pretensão de se deduzir a depreciação nos períodos em que ela seria
passível de apropriação, impõe-se reconhecer que este paradigma também caracteriza o dissídio
jurisprudencial.
Assim, o recurso especial da Contribuinte deve ser CONHECIDO neste segundo
ponto.
No mérito, a Contribuinte bem aponta que a glosa recaiu sobre bens que, no
entender da autoridade lançadora, deveriam ter sido registrados no ativo permanente da
Recorrente. Veja-se que basta afirmar a caracterização do bem como de natureza permanente
para a glosa ser promovida, demandando-se um passo probatório subsequente para demonstração
de que tal ativo seria não apenas permanente, mas também imobilizado, sujeitando-se a
realização mediante depreciação ou amortização.
A Contribuinte destaca que o §2o do art. 301 do RIR/99 define que o custo dos
bens adquiridos ou das melhorias realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano,
deverá ser ativado para ser depreciado ou amortizado. Sob esta ótica, conclui que a autoridade
lançadora não atentou para a necessidade de considerar as despesas de depreciação relativas
aos bens na apuração do lucro real dos períodos autuados e, assim, em suas peças de defesa a
Contribuinte indicou a taxa de depreciação que poderia ser aplicada para realização de cada item
glosado.
Antes de prosseguir, impõe-se observar que em sua argumentação de mérito no
recurso especial, distintamente do dissídio jurisprudencial que poderia ser erigido em face dos
paradigmas acima expostos, que reconheceram a dedutibilidade das despesas de depreciação,
mas mediante direito a ser tomado pelo sujeito passivo – 1o paradigma – ou direito a ser
reconhecido de forma não especificada pela autoridade julgamento de 1a instância – 2o
paradigma – a Contribuinte adiciona ser de clareza solar que cabe à fiscalização, diante de
Fl. 4029
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.723490/2017-84

situações como a presente, considerar as peculiares circunstâncias do caso concreto e não
promover o lançamento de tributo em valor maior do que o devido para, ao final, arrematar que:
135. Sendo assim, também quanto a este tópico, impõe-se o provimento do presente
recurso especial e, consequentemente, seja reconhecida a insubsistência da autuação
fiscal.
V - DOS PEDIDOS
136. Por todo o exposto, requer:
(i) Seja recebido e admitido o presente recurso especial, já que devidamente
demonstrada a similitude fática e divergência entre os acórdãos recorrido e paradigmas;
(ii) No mérito, seja o recurso especial provido para que seja [...] e (c) seja reconhecido
o direito da recorrente ativar as despesas que foram deduzidas como operacionais
para que possa proceder com a depreciação dessas despesas, deduzindo-as no
período da autuação. (destacou-se)
O I. Relator decide a matéria sob a ótica do pedido final do recurso especial, e esta
Conselheira concorda com este direcionamento, apenas esclarecendo que a pretensão de
insubsistência da autuação fiscal foi consignada ao final da argumentação de mérito da matéria
sem qualquer correspondência com o dissídio jurisprudencial estabelecido a partir dos
paradigmas indicados.
Feito este esclarecimento, esta Conselheira discorda da interpretação firmada pelo
I. Relator a partir da Súmula CARF no 36 porque há uma dessemelhança significativa entre o
aproveitamento de prejuízos fiscais e a dedutibilidade de despesas por realização da ativos,
mormente a partir da vigência da Lei no 9.249/95, que em seu art. 13, inciso III, vedou a
dedutibilidade, no âmbito do IRPJ e da CSLL, de despesas de depreciação, amortização,
manutenção, reparo, conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens
móveis ou imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização
dos bens e serviços. E esta circunstância ganha especial relevo em face de sujeito passivo que
deixa de ativar o bem, definir qual grupo do Ativo Permanente ele deve integrar, e provar sua
relação intrínseca com a produção ou comercialização dos bens e serviços, deduzindo seu custo
indevidamente na apuração do lucro tributável já no momento da aplicação dos recursos, para
pretender, no curso do contencioso administrativo, a dedutibilidade de sua realização no período
da autuação sob a cogitação, apenas, de o bem ser realizável por depreciação e sem qualquer
demonstração de que esta depreciação seria dedutível, que não a informação de sua vida útil
esperada, e de utilização mediante classificação nos grupos Móveis e Utensílios, Telefonia e
Equipamentos de Comunicação e Benfeitorias.
Distintamente da Súmula CARF no 36, que trata da utilização antecipada de
prejuízos fiscais em compensação, na qual a possibilidade de aproveitamento posterior do valor
glosado depende, tão só, da apuração de lucros futuros, e da intenção de o sujeito passivo reduzi-
los por compensação1, - e que, ainda assim, deve ser provado e requerido nos termos do

1 Neste sentido veja-se a intepretação de tal enunciado firmada por esta Conselheira no voto condutor do Acórdão no
9101-004.212, acompanhado pelos Conselheiros Cristiane Silva Costa, Demetrius Nichele Macei, Luis Fabiano
Alves Penteado e Lívia De Carli Germano, com a divergência dos Conselheiros André Mendes de Moura, Viviane
Vidal Wagner e Adriana Gomes Rêgo, em razão da prova exigida acerca da possibilidade de compensação futura
dos prejuízos glosados.
Fl. 4030
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.723490/2017-84

enunciado da Súmula2 - discorda-se, aqui, da premissa da Contribuinte de que sua infração
represente, apenas, uma antecipação de despesas que seriam reconhecidas ao longo do tempo
pela aplicação das taxas de depreciação desses mesmos bens. Há dois passos intermediários a
esta correlação, e que pode infirmá-la: o ativo deve se sujeitar a depreciação e deve estar
intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização de bens e serviços para se
cogitar de sua dedutibilidade parcial no próprio período de apuração e em outros subsequentes.
Desde a impugnação, a postura da Contribuinte tem sido, tão só, cogitar desta
dedutibilidade, sem referir a produção de qualquer prova do atendimento aos requisitos legais
para tanto. Embora em outro contexto, o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli bem expõe a
dificuldade em se admitir, no contencioso administrativo, a dedutibilidade de valores que não
foram contabilizados como despesa pelo sujeito passivo. Neste sentido é a declaração de voto
apresentada no Acórdão no 9101.005.3263:
Acompanhei a I. Relatora pelas conclusões, por entender que, na verdade, o direito
pleiteado pela Recorrente não se sustenta não por força do § 1o do artigo 41 da Lei
8.981/954, mas sim em face do próprio regime de competência, regime este que
inclusive é reiterado no caput deste dispositivo como apto e necessário a permitir a
dedutibilidade com tributos.
O contribuinte, ao não reconhecer contabilmente as contribuições ao PIS e COFINS ora
exigidas na época dos seus fatos geradores, não incorreu em nenhuma despesa com
estes tributos. E se não incorreu em despesa, não há que se falar, aos olhos do
princípio da competência, em um direito de dedução fiscal pretérito que deveria
ter sido garantido de ofício pelo fisco.
Ora, é pressuposto da dedutibilidade (conceito fiscal) que a despesa (conceito
contábil) tenha sido incorrida/registrada pelo contribuinte, o qual possui o poder-
dever de mensurar e reconhecer os eventos econômicos que possam impactar suas
atividades de acordo com as práticas jurídico-contábeis que entender aplicáveis
aos fatos.
Nesse sentido, se o contribuinte, á época dos fatos geradores dos tributos ora lançados,
aplicou um critério de mensuração e reconhecimento de passivo tributário do qual o
fisco não concordou, a diferença lançada constitui, s.m.j., um novo fato econômico
(superveniente), do qual, aliás, o contribuinte poderá discordar do seu potencial
decréscimo patrimonial, havendo meios próprios para seu exercício de defesa e
contraditório.
A fiscalização, na verdade, não incorreu em despesas com PIS e COFINS do
contribuinte, mesmo em se tratando de lançamentos ditos reflexos. Não há como

2 Súmula CARF no 36 - A inobservância do limite legal de trinta por cento para compensação de prejuízos fiscais ou
bases negativas da CSLL, quando comprovado pelo sujeito passivo que o tributo que deixou de ser pago em razão
dessas compensações o foi em período posterior, caracteriza postergação do pagamento do IRPJ ou da CSLL, o que
implica em excluir da exigência a parcela paga posteriormente
3 Participaram do julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio
Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram na matéria as Conselheiras
Lívia De Carli Germano e Amélia Wakako Morishita Yamamoto.
4 Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o regime de
competência.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja exigibilidade esteja suspensa, nos termos
dos incisos II a IV do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, haja ou não depósito judicial.

Fl. 4031
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.723490/2017-84

confundir uma “obrigação tributária”, representada aqui pelos Autos de Infração, com
uma “obrigação contábil” (passivo exigível) de exercícios anteriores.
Os lançamentos tributários de PIS/COFINS reflexos, pois, não constituem despesas
pretéritas capazes de impactar o IRPJ e CSLL lançados no mesmo procedimento fiscal.
Tais lançamentos (principal + reflexos) poderão, isto sim, gerar uma despesa
dedutível no futuro, a depender da avaliação da autuação e do tratamento a ser
conferido pelo contribuinte.
Dizemos “poderão” porque cada um dos lançamentos tributários será analisado
individualmente pelo contribuinte, que além de possuir a faculdade de discutir a
própria legitimidade das cobranças, tem a liberdade, dependendo da medida
tomada e da política contábil adotada, de eleger o melhor momento de escriturar
ou esses novos fatos econômicos em suas demonstrações financeiras, seja a título de
passivo exigível, seja a título de provisão ou seja a título de tributo com exigibilidade
suspensa, momento este que aí sim a despesa será incorrida, mas que não
necessariamente será imediatamente dedutível aos olhos da lei fiscal.
Assim, por exemplo, determinado contribuinte recebe, em 2020, Autos de Infração que
exigem tributos de 2016. Caso a contribuinte concorde com a autuação e abra mão de
discuti-la, ele poderá registrar a obrigação tributária (gerada pelos Autos de Infração)
como passivo exigível, sendo a despesa daí decorrente dedutível neste momento em
obediência ao regime de competência.
Caso, porém, não concorde com a cobrança, o contribuinte poderá discuti-la sem a
necessidade imediata de reconhecer um passivo exigível. Mas, mesmo reconhecendo a
contingência, a despesa daí decorrente ou terá natureza de provisão (indedutível) ou de
tributo com exigibilidade suspensa (indedutível apenas para o Lucro Real). Em não
escriturando, de despesa os tributos lançados não se tratam.
Isso significa dizer que, a todo rigor, a dedução de ofício das contribuições reflexas de
PIS/COFINS ensejaria, na verdade, uma redução indevida nas apurações do IRPJ e
CSLL, afinal tais contribuições nunca impactaram, até então, o lucro líquido, além do
que são despesas apenas em potencial. (negrejou-se)
No presente caso, a Contribuinte optou por questionar a glosa fiscal sob três
óticas: i) os valores deduzidos seriam despesas necessárias porque todos os materiais adquiridos
foram empregados nas dependências da empresa; ii) deveriam ser consideradas as despesas de
depreciação relativas aos mesmos bens na apuração do lucro real dos períodos autuados, ou,
ainda, iii) o lançamento seria insubsistente porque não considerado o disposto no art. 273, §1o do
RIR/99. Sem alcançar sucesso em nenhuma de suas teses, e também sem conseguir demonstrar
divergência jurisprudencial em relação à primeira e à última, a Contribuinte submete a este
Colegiado, em instância especial, a decisão apenas acerca da tese intermediária, que se mostra
dependente de prova por pretender o reconhecimento, como dedutíveis, de despesas que não
foram contabilizadas como tal.
Assim, esta Conselheira discorda das decisões expressas nos paradigmas que,
inclusive, demandariam minimamente esclarecimentos acerca da sua efetivação em liquidação
do julgado quanto à possibilidade de se erigir, nesta fase pós julgamento, questionamentos dos
coeficientes de depreciação alegados pelo sujeito passivo e da observância dos demais requisitos
legais para dedutibilidade das despesas de depreciação. Ainda, no presente caso, a dedução
alegada poderia alcançar não só os períodos autuados (até o ano-calendário 2016), como também
períodos posteriores ao lançamento, vez que as glosas foram promovidas nos anos-calendário
2014 e 2015, sendo impróprio replicar-se, aqui, a eventual cogitação de um salvo-conduto dado
Fl. 4032
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.385 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.723490/2017-84

no paradigma no 107-06.215, para todos os ajustes futuros, tão só porque o sujeito passivo não
poderia reconhecer a depreciação dos mesmos bens antes da autuação e os bens foram
imobilizados pela fiscalização.
O que exsurge, de todo o exposto, é a necessidade de a discussão acerca da
dedutibilidade dos valores como despesas de depreciação repousar sobre conjunto probatório que
permita o reconhecimento deste direito ao sujeito passivo. Como tal inexiste nestes autos, a
pretensão da Contribuinte não pode ser acolhida.
Estas as razões, portanto, para divergir do I. Relator e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 4033
DF CARF MF
Original